Tribunal: TJES
Processo: 0001882-45.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001882-45.2019.8.08.0062

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DO STF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso se voltava contra acórdão que manteve a sentença de procedência em Ação Civil Pública, a qual condenou o ente estatal e o Município de Piúma à obrigação de fornecer tratamento com equipe técnica multidisciplinar (terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo) para a criança L.D.S.O. e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista no referido município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, em razão de suposto cerceamento de defesa, configura violação direta ou meramente reflexa, para fins de aplicação do Tema 660 do STF; (ii) determinar se a condenação judicial do Poder Público ao fornecimento de tratamento de saúde viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, demanda o exame prévio de normas infraconstitucionais, especificamente o Código de Processo Civil, o que caracteriza a ofensa à Constituição como reflexa, e não direta.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), consolidou o entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a verificação depende da análise de normas de natureza infraconstitucional.

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 698), a qual autoriza a intervenção do Poder Judiciário para determinar que a Administração Pública implemente políticas públicas essenciais, como o direito à saúde, em casos de omissão ou falha grave, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação de poderes.

A parte agravante deve demonstrar o equívoco dos fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a impugnação genérica dos óbices aplicados ao seguimento do Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, configura violação reflexa à Constituição Federal, o que afasta a admissibilidade do Recurso Extraordinário, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral.

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas de saúde em caso de omissão ou deficiência grave do serviço, não havendo violação ao princípio da separação de poderes, de acordo com o Tema 698 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º (incisos LIV e LV), 102 (inciso III, alínea “a”), 167 e 197; Código de Processo Civil, arts. 357 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG (Tema 660); STF, RE 684.612 (Tema 698); STF, RE 855.178-SE (Tema 793); STF, Súmula 286.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001882-45.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DO STF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso se voltava contra acórdão que manteve a sentença de procedência em Ação Civil Pública, a qual condenou o ente estatal e o Município de Piúma à obrigação de fornecer tratamento com equipe técnica multidisciplinar (terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo) para a criança L.D.S.O. e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista no referido município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, em razão de suposto cerceamento de defesa, configura violação direta ou meramente reflexa, para fins de aplicação do Tema 660 do STF; (ii) determinar se a condenação judicial do Poder Público ao fornecimento de tratamento de saúde viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, demanda o exame prévio de normas infraconstitucionais, especificamente o Código de Processo Civil, o que caracteriza a ofensa à Constituição como reflexa, e não direta.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), consolidou o entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a verificação depende da análise de normas de natureza infraconstitucional.

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 698), a qual autoriza a intervenção do Poder Judiciário para determinar que a Administração Pública implemente políticas públicas essenciais, como o direito à saúde, em casos de omissão ou falha grave, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação de poderes.

A parte agravante deve demonstrar o equívoco dos fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a impugnação genérica dos óbices aplicados ao seguimento do Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, configura violação reflexa à Constituição Federal, o que afasta a admissibilidade do Recurso Extraordinário, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral.

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas de saúde em caso de omissão ou deficiência grave do serviço, não havendo violação ao princípio da separação de poderes, de acordo com o Tema 698 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º (incisos LIV e LV), 102 (inciso III, alínea “a”), 167 e 197; Código de Processo Civil, arts. 357 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG (Tema 660); STF, RE 684.612 (Tema 698); STF, RE 855.178-SE (Tema 793); STF, Súmula 286.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001882-45.2019.8.08.0062

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 12239437), com fulcro non artigo 1.021, do Código de Processo Civil,

em face de
DECISÃO
(id. 10550467) proferida por esta
Vice-Presidência
que inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(id. 8064084), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6555938 integrado por id. 7436037) lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente em face de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Piúma-ES
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizado por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente e do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial para condenar o Município de Piúma e o Estado do Espírito Santo a fornecerem tratamento com equipe técnica multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo e tudo o que mais for necessário para o tratamento da criança L.D.S.O. e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista do Município de Piúma.

Irresignada, a Parte Recorrente alega a não incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal é direta e não demanda a análise de normas infraconstitucionais, pois a instrução processual foi finalizada sem que as diligências e provas requeridas em sua defesa prévia fossem analisadas.

Devidamente intimada, a Parte Recorrida não apresentou Contrarrazões.

Nesse contexto, insta trazer à baila os termos da Decisão que negou seguimento ao Recurso,
in litteris:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8064084), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 6555938 integrado por id. 7436037) lavrado pela Egrégia Quarta Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrente em face de SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma-ES, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Recorrente e do MUNICÍPIO DE PIÚMA, cujo decisum julgou procedente a pretensão exordial para condenar o Município de Piúma e o Estado do Espírito Santo a fornecerem tratamento com equipe técnica multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo e tudo o que mais for necessário para o tratamento da criança L.D.S.O. e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista do Município de Piúma.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 – A petição inicial deixou claro que a pretensão deduzida não se restringia ao menor L.D.S.O., mencionado a título de exemplo, mas abarcava de forma coletiva o direito individual homogêneo de todas as crianças e adolescentes do Município de Piúma diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, objetivando garantir-lhes tratamento contínuo e multidisciplinar.

2 - Considerando que compete ao julgador, em livre convencimento, julgar a lide de forma antecipada, deixando de determinar a especificação de provas ou deferir a realização destas quando se mostrarem inúteis ou prescindíveis, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

3 – O Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”, não havendo que se falar em ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da ação, especialmente para ampliar a garantia de cumprimento da obrigação.

4 - O direito à saúde constitui um direito fundamental de todos, de efeito concreto e de eficácia plena, tratando-se de dever do Estado a quem cumpre assegurar o acesso universal e igualitário (CR, art. 6º, 196 e 198, II), o que o obriga o fornecimento de tratamento médico adequado à todos que dele necessitem.

5 - Se o tratamento multidisciplinar tiver sido prescrito por médico que acompanha o paciente, integrando o procedimento lógico destinado ao tratamento de crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, deve ser fornecido a fim de preservar a integridade física, psicológica e emocional, não se justificando a recusa em concedê-lo.

6 - O Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 698 de Repercussão Geral, consolidou a tese de que “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (STF, RE 684.612 RJ).

7 - O princípio da reserva do possível não pode ser invocado quando comprometer o núcleo mínimo dos direitos fundamentais do cidadão, como o direito à saúde.

8 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001882-45.2019.8.08.0062, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2023)

Opostos aclaratórios, os quais restaram rejeitados, in literris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido.

2 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0001882-45.2019.8.08.0062, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, (I) violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “flagrante cerceamento do direito de defesa do Recorrente, que, na qualidade de parte requerida em primeira instância, foi surpresado com decisão de mérito de procedência do pedido autoral, sem que lhe fosse assegurado contraditório de prova documental suplementar apresentada nos autos pela parte autora, invocadas pela sentença de piso para a procedência do pedido autoral, ou mesmo fosse sinalizada a possibilidade de julgamento e/ou fixados pontos controvertidos e distribuído o ônus da prova, na forma prevista pelo art. 357 do CPC, de forma que as partes requeridas pudessem requerer a produção de provas para demonstrar a inexistência de omissão estatal”; (II) violação aos artigos 2º, 167 e 197, da Constituição Federal “na medida em que o acórdão recorrido admitiu a intervenção judicial na política pública de saúde, mediante fixação de obrigação genérica à Administração, cuja repercussão financeira sequer foi aventada e sem, ao menos, facultar ao Administrador Público a apresentação de plano de ação para enfrentar a deficiência do serviço de saúde alegada no processo. Ou seja, a interpretação dada pelo STF, aos arts. 2º, 196 e 197 da CF (Tema 698), foi ignorada pelo acórdão recorrido.”.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 9823922).

Com efeito, para o acolhimento da tese de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se necessária a prévia análise de dispositivos do Código de Processo Civil, utilizado pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão, notadamente o artigo 357, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, o Excelso Pretório já se pronunciou neste sentido, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Na espécie, em relação à suposta violação aos artigos 2º, 167 e 197, da Constituição Federal, impõe-se trazer à baila os termos do Voto Condutor do Acórdão impugnado, in vebis:

“Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 223-226, por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Civil Pública para condenar o Município de Piúma e o Estado do Espírito Santo a fornecerem tratamento com equipe técnica multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo e tudo o que mais for necessário para o tratamento da criança L.D.S.O. e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista do Município de Piúma.

Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O Estado/Apelante afirma que a sentença é nula por cerceamento de defesa alegando que a petição inicial foi instruída com documentos relativos a um único paciente e foram juntados aos autos documentos relativos a outros pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista, sem que pudesse se manifestar acerca da documentação relativa aos novos pacientes.

Ocorre que a petição inicial deixou claro que a pretensão deduzida não se restringia ao menor L.D.S.O., mencionado a título de exemplo, mas abarcava de forma coletiva o direito individual homogêneo de todas as crianças e adolescentes do Município de Piúma diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, objetivando garantir-lhes tratamento contínuo e multidisciplinar.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do Estado para se manifestar acerca da documentação dos demais menores que pleitearam o tratamento no decorrer da ação.

O Estado/Apelante alega, ainda, que a sentença foi proferida sem que o Juízo fixasse os pontos controvertidos, distribuísse o ônus da prova ou intimasse as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, rejeitada. (TJES, Apelação Cível, 011190130788, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023).

[...] 1.Conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada; (TJES, Apelação Cível, 004120023942, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022)

Considerando que compete ao julgador, em livre convencimento, julgar a lide de forma antecipada, deixando de determinar a especificação de provas ou deferir a realização destas quando se mostrarem inúteis ou prescindíveis, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Da alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação

O Estado/Apelante alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação, sob o fundamento de que a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia (e respectivas atividades correlatas) e até mesmo a neurologia clínica constituem serviços afetos a atenção básica de saúde, de obrigação do Município.

O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou tese de repercussão geral (Tema 793) nos seguintes termos:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nos Embargos de Declaração que se seguiram, o Ministro Edson Fachin, especificou as conclusões sobre a tese, da seguinte forma:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”, não há que se falar em ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da ação, especialmente para ampliar a garantia de cumprimento da obrigação.

Contudo, em eventual fase de cumprimento de sentença, há que se observar que, nos termos da tese fixada no Tema 793 “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências” e, nos termos da Nota Técnica n.º 21/ 2022 da SESA, o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista está relacionado à saúde básica da população, de incumbência do Município.

Acerca do tema o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003700-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023)

DO EXPOSTO, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Estado.

Do mérito

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em favor do menor L.D.S.O. e outras crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista do Município de Piúma, objetivando compelir o Estado e o Município a fornecerem tratamento com equipe técnica multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo e tudo o que mais for necessário.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] o surgimento do processo coletivo se baseia no direito fundamental de acesso à Justiça, permitindo a resolução de demandas fundadas em uma questão fática, ou seja, com origem em um evento comum, relativas a bens e serviços de massa, assim como, princípio da economia processual, possibilitando a solução de diversos conflitos por meio de um só processo, de forma célere e uniforme.

[...]

Resta claro na legislação brasileira o direito da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, os métodos terapêuticos recomendados e o acesso a medicamentos e nutrientes. Inclusive, cabe aos Entes Federados prestar um tratamento médico integral, devendo o paciente ser assistido a todo e qualquer tratamento indicado pelo médico.

[...]

De igual forma entendo que não comporta acolhimento a alegação de que o pedido inicial está genérico, isso porque a sentença proferida no caso de direitos individuais homogêneos tem seu âmbito cognitivo restrito a definir a situação fático-jurídica que é comum a todos os lesados, a saber, a existência do evento lesivo, o responsável por tal evento e a obrigação de indenizar as vítimas do evento. Por tal razão, tem como objetivo uma sentença condenatória genérica, que deverá ser liquidada, antes de executada.

Seguiu-se o presente recurso.

Inicialmente, há que se considerar que se trata de uma ação coletiva e que a sentença coletiva se constituiu em um provimento de natureza declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva, por meio da qual é imposto ao vencido a obrigação de cumprir o dever jurídico estabelecido, de modo a garantir o interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo lesado ou ameaçado de lesão.

A sentença coletiva, diferenciando-se da sentença individual, possui a peculiaridade de não ter a necessidade de ser líquida e certa, já que pode ser liquidada antes de ser executada.

Ademais, nela a coisa julgada material se opera de modo diverso, produzindo efeitos erga omnes de modo a beneficiar todas as pessoas que se encontrem na mesma situação fática.

Neste contexto, não há que se falar em ausência de delimitação da obrigação imposta na sentença ou descumprimento dos artigos 322, 324 e 492, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a sentença determinou de forma clara e certa a obrigação do Estado e do Município de fornecerem tratamento com equipe técnica multidisciplinar ao menor L.D.S.O. e a todas as outras crianças e adolescentes diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, na Comarca de Piúma.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Não há, portanto, como se falar em decisão genérica e abstrata, na medida em que o magistrado a quo deixou bem nítida e precisa sua conclusão, a qual, simplesmente por contrariar os interesses do ente público, é agora objeto de irresignação.

Quanto ao mérito do pedido, o direito à saúde constitui um direito fundamental de todos, de efeito concreto e de eficácia plena, tratando-se de dever do Estado a quem cumpre assegurar o acesso universal e igualitário (CR, art. 6º, 196 e 198, II), o que o obriga o fornecimento de tratamento médico adequado à todos que dele necessitem.

Assim, se o tratamento multidisciplinar tiver sido prescrito por médico que acompanha o paciente, integrando o procedimento lógico destinado ao tratamento de crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, deve ser fornecido a fim de preservar a integridade física, psicológica e emocional, não se justificando a recusa em concedê-lo.

O Ministério da Saúde estabeleceu o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (Portaria Conjunta nº 07/2022, disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-7-2022-comportamento-agressivo-no-tea.pdf), em que assevera que o projeto terapêutico deve ser individualizado, atendendo às necessidades e ao interesse de cada paciente e de seus familiares, como se vê no trecho abaixo transcrito:

[...] apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado

Este egrégio Tribunal, em diversas oportunidades, tem reconhecido o direito daqueles que foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista ao tratamento prescrito pelo médico assistente, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005389-76.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 30/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA PELO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Sabe-se que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, em seu art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. Com efeito, as disposições constitucionais e legais que regulamentam a matéria, dentre elas os arts. 196, 197 e 198 da CF, o art. 11 do ECA e os arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.080/1990, asseguram à criança o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo o Poder Público atuar através de uma rede regionalizada e hierarquizada (Sistema Único de Saúde), que tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral, incluindo-se os serviços assistenciais terapêutico e farmacêutico (Lei nº 8.080, artigo 6º, inciso I, alínea d). 3. Do mesmo modo, e adentrando especificamente no caso concreto, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina, no seu artigo 3º, inciso III, o acesso da e pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional; dentre outras garantias. 4. O método ABA é citado como espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria nº 324, de 31/03/2016 do Ministério da Saúde. Como visto, o método ABA consiste em uma intervenção comportamental intensiva e precoce (early intensive behavioral intervention. EIBI) voltada a aumentar e reforçar comportamentos adaptativos desejáveis e ensinar novas habilidades à criança com TEA, tratando-se de técnica comprovadamente segura e eficaz. 5. Considerando os laudos médicos colacionados e as demais provas existentes nos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5004183-05.2021.8.08.0030, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 19/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo. 2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002194-54.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 04/04/2022).

Prosseguindo, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 698 de Repercussão Geral, consolidou a tese de que “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (STF, RE 684.612 RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 03/07/2023).

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado quando comprometer o núcleo mínimo dos direitos fundamentais do cidadão, como o direito à saúde.

Finalmente, a alegação de que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da sentença é exíguo e inexequível não merece prosperar, já que tal prazo deve ser contado a partir de cada solicitação individual de tratamento, não havendo necessidade de adoção de medidas em massa.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto. ”.

Com efeito, denota-se, de plano, a conformidade do Aresto hostilizado com a jurisprudência pacífica do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.

1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.

2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(STF: ARE 1468964 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-03-2024 PUBLIC 05-03-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF: ARE 1045038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018)

Nesse diapasão, diante da sedimentada jurisprudência do Excelso Pretório, impõe-se a aplicação do Enunciado da Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal, verbo ad verbum:

Súmula 286: Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Sob tal enfoque, a despeito de não mais existir Recurso Extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, a segunda parte do verbete sumular, alusiva ao confronto entre Acórdão recorrido e a orientação da Suprema Corte, permanece em vigor.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. E, quanto aos artigos 2º, 167 e 197, da Constituição Federal, inadmito o Recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

O Agravante, em suas razões, afirma que a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa seria direta e não por via reflexa.

Entretanto, para aferir se assiste razão o Recorrente, é indispensável o exame do procedimento disciplinar previsto na legislação de regência, notadamente o artigo 357, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a análise da pretensa violação constitucional não é direta, mas sim reflexa, o que confirma o acerto do
decisum
recorrido ao aplicar o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, é cediço que, para o provimento do Agravo Interno, compete à parte recorrente demonstrar que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie. A mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a impugnação genérica dos óbices aplicados não é suficiente para ensejar a reforma do
decisum.

Isto posto, nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.